Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. NOTÍCIA CRIME. INSTAURAÇÃO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DEDIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 93, § 3o, do CPC, concedo a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Não comete ato ilícito quem pratica conduta no exercício regular de umdireitoreconhecido (art. 188, I do CC), salvo quando demonstrado pela parte autora (art. 373, I do CPC) o manifestoabusono exercício dessedireitopor parte de seu titular (art.187do CC). Incomprovado o abuso de direito, não há que se falar em dever de indenizar (art. 927 do CC),
3. O autor, ora recorrente, almeja ser indenizado civilmente por danos morais, sob o argumento de que a recorrida lhe imputou falsamente a prática de crimes, o que lhe causou problemas emocionais e psicológicos, além de transtornos em seu meio social (ID 32524837). A sentença julgou improcedente o pedido do recorrente (ID 32524864).
4. No caso sub judice, em 22.04.2021, a ré compareceu à delegacia de polícia e relatou que foi injuriada (vagabunda, puta e alienada) e ameaçada de morte por seu vizinho, o recorrente (ID 3524841 – fls. 2). No dia 23.06.2021, na delegacia, o autor disse que a recorrida havia desistido da persecução penal porque os crimes que lhe imputou seriam inverídicos (ID 3524841 – fls. 4).
5. Entretanto, da análise do conjunto fático probatório dos autos não há como concluir que a recorrida agiu com manifestoabusono exercício dodireitode noticiar crimes a autoridade policial para as providencias legais. De fato, após ser intimada novamente para depor perante a autoridade policial, a ré confirmou que o recorrente praticou os crimes relatados anteriormente e informou que a motivação para não dar prosseguimento a ação penal foi a mudança de endereço do recorrente (suposto autor dos fatos) (ID 32524859). O companheiro da ré confirmou que presenciou o recorrente proferir ameaça de morte e injurias contra ela (ID 32524859).
6. Não houve qualquer demonstração de ato ilícito ou abuso de direito a justificar a pretensão recursal apresentada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais ehonoráriosadvocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do débito resulte emhonoráriosirrisórios. Diante da concessão da gratuidade de justiça,suspendoa exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.